Tribunal: TJPA
Processo: 0807433-84.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807433-84.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PAMPA EXPORTACOES LTDA

AGRAVADO: HLM-CONSULTORIA E AUDITORIA S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA DOS ATOS EXECUTIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que homologou avaliação de imóvel penhorado e indeferiu pedido de suspensão da execução. A agravante alega nulidade dos atos processuais por ausência de intimação pessoal após a renúncia dos advogados, avaliação subavaliada de bem penhorado e existência de recuperação judicial regularmente deferida, com pedido de suspensão imediata da execução.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se a decisão que manteve os atos expropriatórios é válida, diante do deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa devedora, e se a execução deve ser suspensa nos termos do art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir

O art. 6º da Lei nº 11.101/2005 determina a suspensão imediata de todas as ações e execuções contra o devedor após o deferimento do pedido de recuperação judicial.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a suspensão é efeito automático, não exigindo requerimento expresso ou comunicação ao juízo da execução (AgInt no AREsp 1.693.145/SP, Rel. Min. Raul Araújo).

A manutenção de atos de expropriação patrimonial após o deferimento da recuperação compromete os objetivos do instituto, especialmente a preservação da empresa e da função social (art. 47 da Lei nº 11.101/2005).

Assim, ainda que se aleguem outras nulidades processuais — como ausência de intimação da parte após a renúncia de advogados —, a decisão de deferimento da recuperação judicial, por si só, impõe a suspensão do processo executivo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando a imediata suspensão da execução em curso, nos termos do art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

Tese de julgamento
: “1. O deferimento do processamento da recuperação judicial acarreta, de forma imediata e automática, a suspensão de todas as ações e execuções em curso contra o devedor. 2. São nulos os atos expropriatórios realizados após o deferimento da recuperação judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 6º e 47; CPC, arts. 9º, 10 e 272, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.693.145/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.03.2021; TJ-MG, AI 0127771-21.2023.8.13.0000, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 04.05.2023; TJ-SP, AI 2111219-23.2019.8.26.0000, Rel. Des. Denise Andréa M. Retamero, j. 31.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807433-84.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PAMPA EXPORTACOES LTDA

AGRAVADO: HLM-CONSULTORIA E AUDITORIA S/S LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

ELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
interposto por
PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0368275-72.2016.8.14.0301.

Alega a parte agravante que:

A ação monitória foi ajuizada em 24 de junho de 2016, com valor inicial de R$ 311.891,91, tendo sido convertida em mandado executivo após decis0ão de procedência publicada em 12.03.2018.

A empresa PAMPA apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em 23 de junho de 2018.

Em 04.08.2020, os advogados da empresa renun0,ciaram aos poderes outorgados e notificaram a empresa. Tal renúncia foi certificada nos autos, sendo determinado que a parte fosse intimada pessoalmente para constituição de novo patrono.

Após esse ato, a empresa ficou sem representação legal, e os atos do processo continuaram tramitando sem sua ciência ou participação.

Em 13.06.2023, foi deferida a penhora de imóvel pertencente à empresa, com posterior avaliação realizada em R$ 22.000.000,00.

Somente em 23.08.2024 a agravante teve ciência do andamento processual, ao ser notificada da penhora.

Em 12.09.2024, a empresa apresentou impugnação à penhora, a qual foi rejeitada pelo juízo em decisão que também homologou a avaliação do imóvel.

A empresa sustenta que essa decisão é nula, pois todos os atos subsequentes à renúncia dos advogados foram realizados sem a devida intimação pessoal para regularização de representação legal.

Argumenta que houve cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (arts. 9º e 10 do CPC), pois as decisões foram proferidas sem oportunidade de manifestação da parte. Destaca também a nulidade dos atos por ausência de intimação válida conforme o art. 272, §2º do CPC.

Sustenta ainda que a avaliação do bem penhorado foi realizada de forma superficial e em valor muito inferior ao real. A empresa apresenta elementos comparativos de mercado e destaca que, em outro processo (nº 0830885-35.2021.8.14.0301), o mesmo imóvel foi avaliado por oficial de justiça em R$ 60.000.000,00 — o que representa uma diferença de R$ 38.000.000,00.

Aponta também a existência de
laudo técnico particular
, realizado por engenheiro civil com base em normas da ABNT, atribuindo ao imóvel o valor de
R$ 442.593.451,00
, demonstrando grande disparidade com a avaliação oficial.

Por fim, informa que há
ação de recuperação judicial em curso
, já deferida, nos autos do processo nº 0841992-71.2024.8.14.0301, o que, segundo o art. 6º da Lei nº 11.101/05,
suspende todas as ações e execuções em face do devedor
. Assim, sustenta a necessidade de suspensão da presente execução.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento
, com a suspensão imediata dos atos de execução.

Efeito suspensivo deferido no ID 26296374.

Contrarrazões no ID 26825753 sustentando a regularidade formal dos atos processuais.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora diz respeito à incompatibilidade dos atos expropriatórios praticados no curso da execução com o regime jurídico instaurado com o deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa, conforme disciplinado no art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

Pois bem.

No caso em análise, merece razão o Agravante.

A Lei nº 11.101/2005, diploma legal que rege o instituto da recuperação judicial no ordenamento jurídico brasileiro, estabelece, de forma categórica e inafastável, no caput do artigo 6º, que:

“Art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.”

O alcance desta norma é amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria, inclusive nos Tribunais Superiores, sendo pacífico o entendimento de que a suspensão das execuções é efeito automático e imediato do deferimento da recuperação judicial, não se exigindo qualquer requerimento específico para sua eficácia, nem mesmo comunicação prévia ao juízo da execução.

A
ratio essendi
da norma está intimamente ligada à finalidade precípua do instituto da recuperação judicial, qual seja, assegurar ao devedor em crise econômico-financeira a preservação de sua atividade empresarial, com vistas à superação do estado de crise, à manutenção de empregos, ao adimplemento dos compromissos com os credores e, principalmente, à preservação da função social da empresa, conforme preceitua o art. 47 da mencionada Lei:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Com efeito, o sistema jurídico recuperacional brasileiro é concebido para conferir estabilidade patrimonial à empresa em crise, vedando, de forma expressa, a continuidade de atos executórios singulares que importem em expropriação forçada de bens do devedor em recuperação, sob pena de esvaziamento da universalidade patrimonial que se submete ao plano de soerguimento judicialmente supervisionado.

No caso concreto, conforme destacado pela agravante, o processamento da sua recuperação judicial foi regularmente deferido pelo juízo competente no curso do ano de 2024. Tal decisão judicial, por si só, impõe a suspensão de todas as execuções em andamento contra a empresa, inclusive o cumprimento de sentença aqui discutido, sendo irrelevante, para esse efeito, qualquer outra discussão periférica sobre validade de penhora, regularidade de intimações ou valor de avaliação de bens.

O prosseguimento de atos de expropriação patrimonial após o deferimento do processamento da recuperação, como a homologação de avaliação de imóvel de elevado valor e a manutenção de constrições, revela-se flagrantemente ilegal e contrária à expressa disposição da Lei nº 11.101/2005, comprometendo os fins protetivos que embasam o regime recuperacional.

A jurisprudência é pacífica no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - PRODUTOR RURAL - STAY PERIOD - SUSPENSÃO DE TODAS AS EXECUÇÕES. Conforme previsão do art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, o despacho que manda processar o pedido de recuperação judicial tem como um de seus efeitos, a suspensão de todas as ações e execuções em face do devedor, durante o prazo de 180 (cento e oitenta) dias . Havendo a prorrogação do stay period por determinação do juízo recuperacional, as ações e execuções em face do devedor em recuperação judicial devem permanecer sobrestadas até o transcurso do prazo. Consoante entendimento do Col. STJ, "a suspensão de todas as execuções contra o empresário em recuperação judicial consiste em benefício legal absolutamente indispensável para que este, durante o stay period, possa regularizar e reorganizar suas contas, com vistas à reestruturação e ao soerguimento econômico-financeiro, sem prejuízo da continuidade do desenvolvimento de sua atividade empresarial" (REsp 1.867 .694/MT). (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 01277712120238130000, Relator.: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 04/05/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Aprovação do plano de recuperação judicial da empresa executada, devedora principal – O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial tem por consequência a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6º e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005, em relação ao devedor principal – Pedido de extinção da execução – Inadmissibilidade - Novação 'sui generis', pois condicionada ao cumprimento das obrigações previstas nos planos - Inteligência dos artigos 59, 61 e § 1º e 62 da Lei n . 11.101/05 - Suspensão da execução até o encerramento da recuperação judicial ou decretação de falência – Decisão agravada mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 21112192320198260000 SP 2111219-23.2019 .8.26.0000, Relator.: Denise Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 31/03/2020, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2020)

“O deferimento do processamento da recuperação judicial acarreta a imediata suspensão de todas as ações e execuções movidas contra o devedor, nos termos do art. 6º da Lei 11.101/05, sendo nulos os atos expropriatórios realizados após essa decisão.”

(STJ, AgInt no AREsp 1.693.145/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 11/03/2021)

Assim, independentemente da controvérsia sobre a validade dos atos praticados após a renúncia do mandato pelos antigos patronos da agravante, e ainda que se arguísse eventual ausência de intimação pessoal da empresa para regularização de sua representação processual — questão que, em outra oportunidade, poderá ser enfrentada em maior profundidade —, o fato superveniente do deferimento da recuperação judicial impõe-se como causa suficiente e autônoma para a suspensão imediata do processo executivo, nos moldes do art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

Ressalte-se que, para a aplicação do dispositivo legal mencionado, não se exige qualquer juízo de valor sobre a viabilidade ou mérito do plano de recuperação judicial, bastando, para tanto, a decisão que defere o seu processamento, ato inaugural do procedimento recuperacional, de efeitos erga omnes e vinculantes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada
e reconhecer a validade da citação por edital realizada nos autos originários, autorizando o prosseguimento da execução
.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025